Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende que “seja expedido ofício à CNSeg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) para localização e bloqueio de eventuais saldos mantidos em fundos de planos de previdência privada, bem como às Instituições detentoras de Fundos de Investimento e Aplicações Financeiras, em nome dos Agravados pessoas físicas, para satisfação da execução”. Contudo, a única agravada é pessoa jurídica de direito privado sob a razão social CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. Desta feita, em atenção aos primados da ampla defesa e contraditório, em especial aos artigos 10oe 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403